Tribunal: TJES
Processo: 5018346-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018346-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELINGTON DO NASCIMENTO MOREIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018346-75.2024.8.08.0000

PACIENTE: WELINGTON DO NASCIMENTO MOREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: NICOLAS CARLOS WERLY COSTA - ES36287

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Welington do Nascimento Moreira, apontando excesso de prazo na instrução processual, sob o argumento de que o paciente está custodiado preventivamente há mais de três anos sem julgamento definitivo.

O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, alegando constrangimento ilegal pela demora na conclusão do processo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o prazo de custódia cautelar configura excesso de prazo, caracterizando constrangimento ilegal; e
(ii) se há elementos que justifiquem a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva, como medida de caráter excepcional, deve observar os limites do art. 312 do CPP, sendo cabível quando necessária para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal.

A análise de excesso de prazo não se limita à contagem aritmética, devendo considerar as peculiaridades do caso, a complexidade do processo e a razoabilidade na condução da instrução.

No caso concreto, os fatos imputados ao paciente são de gravidade extrema, envolvendo tentativa de feminicídio, ameaça contra uma criança e descumprimento de medida protetiva.

O trâmite processual revela regularidade, com audiências realizadas e decisão de pronúncia já proferida, afastando a alegação de constrangimento ilegal por demora, conforme as Súmulas 21 e 52 do STJ.

Não há indícios de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, sendo a duração do processo compatível com a complexidade dos fatos e a gravidade das condutas atribuídas ao paciente.

A persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, como o risco de reiteração delitiva evidenciado pelo descumprimento de medida protetiva, reforça a inadequação de medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual. 2. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, não sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LVII; CPP, art. 312; Súmulas 21 e 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, HC 151.403/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10.04.2020, DJe 16.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018346-75.2024.8.08.0000

PACIENTE: WELINGTON DO NASCIMENTO MOREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: NICOLAS CARLOS WERLY COSTA - ES36287

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WELINGTON DO NASCIMENTO MOREIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo nº 0001203-30.2021.8.08.0012.

O impetrante alega excesso de prazo na instrução processual, argumentando que o paciente está custodiado preventivamente desde 22 de janeiro de 2021, sem que tenha sido designada a sessão do júri. Sustenta que a duração do processo, além de configurar constrangimento ilegal, encontra-se fundada apenas na gravidade abstrata do delito. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 11196011).

Informações da autoridade coatora (ID 11383909).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 11623038) manifestando-se pela denegação da ordem de habeas corpus.

Pois bem.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em observância ao disposto nos incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal, a segregação cautelar, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, reveste-se de caráter excepcional, somente admitida nos estritos limites legais, não sendo possível interpretações extensivas que ampliem tal restrição.

Quanto ao excesso de prazo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que “o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades de cada caso e não apenas a soma aritmética dos prazos legais” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Nesse diapasão, entende-se que o constrangimento ilegal por excesso de prazo configura-se somente quando houver evidente desídia do Poder Judiciário ou do órgão acusatório, em ofensa ao princípio da razoabilidade. Tal mora não pode ser aferida exclusivamente com base em critérios matemáticos, como já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, os fatos narrados na denúncia são graves e envolvem o descumprimento de medida protetiva, tentativa de feminicídio e ameaça de morte contra um bebê de apenas 1 ano e 7 meses. Consta que, no dia 22/01/2021, o paciente, agindo com animus necandi, desferiu golpes contra a vítima Rosigleise Maria Ferreira de Souza, utilizando arma branca. O crime somente não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Adicionalmente, na denúncia descreve-se que o paciente descumpriu medida protetiva de afastamento e ameaçou matar o próprio filho, circunstâncias que agravam a análise da necessidade de sua custódia preventiva.

O paciente foi preso em flagrante no dia 22/01/2021, tendo a denúncia sido oferecida em 16/12/2021 e recebida em 11/02/2022. A instrução processual avançou com a realização de audiências nos dias 19/9/2022 e 12/6/2023, e a decisão de pronúncia foi proferida em 19/3/2024. Ademais, foram realizadas revisões periódicas da custódia preventiva em 06/10/2022, 10/3/2023, 16/3/2023 e 12/11/2024, em estrita observância ao art. 316, do Código de Processo Penal.

O paciente encontra-se preso há pouco mais de três anos. Embora o tempo de custódia não seja irrisório, tampouco se revela excessivo à luz das circunstâncias do caso concreto. O trâmite processual demonstra regularidade e celeridade compatíveis com a complexidade da causa e a gravidade dos fatos imputados. Não há elementos que indiquem desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na condução do feito, tampouco mora injustificada que comprometa o princípio da razoabilidade.

Ademais, a superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme sedimentado nas Súmulas 21 e 52 do STJ, que dispõem ser "inexistente o constrangimento ilegal quando a instrução criminal já foi encerrada".

Ainda, eventuais dias remidos serão objeto de análise em momento oportuno, após eventual condenação definitiva.

Por fim, saliento que consta nos autos de origem que o apelante descumpriu medida protetiva imposta, praticando o ilícito ora processado. Deste modo, há verdadeiro risco da reiteração delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)